Tribunal: TJPA
Processo: 0011439-52.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011439-52.2019.8.14.0074

APELANTE: DANIEL BAIA MAMEDIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO SIMPLES E CRIME DE ESTUPRO TENTADO, EM CONCURSO MATERIAL. ARTIGO 157, CAPUT, C/C ARTIGO 213, C/C ARTIGO 14, INCISO II, C/C ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO TENTADO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. É de conhecimento comum que o elemento subjetivo do crime de estupro é o dolo, constituído pela vontade consciente de constranger a vítima, contra a sua vontade, à conjunção carnal ou à prática de outro ato libidinoso (diverso da conjunção carnal), ou de permitir que com ela se pratique.

2. Entendo que, no presente caso, não há dúvidas de que houve dolo e a vítima foi constrangida, contra sua vontade, a permitir que com ela fosse praticada atos libidinosos diversos da conjunção carnal, estando presente, assim, a materialidade delitiva.

3. Ressalto que o depoimento da vítima não está isolado e não foi a única prova considerada, servindo todo o acervo probatório para demonstrar a ofendida foi vítima de crime sexual descrito no artigo 213 do Código Penal, na modalidade tentada, nos moldes do artigo 14, inciso II, do Código Penal, perpetrado pelo ora apelante.

4. Neste passo, constata-se que a autoria delitiva, igualmente, sua vez, está demonstrada pelo depoimento da ofendida, em Juízo, momento em que reprisou as informações colhidas no início da persecução criminal, e que ecoa nos demais relatos colhidos perante a autoridade judicial, os quais, de forma firme e segura, permitem a formação do juízo de subsunção condenatório.

5. condenação mantida.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES MOTIVOS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO STJ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. No presente caso, portanto, observo que o juízo singular incidiu em erro de julgamento ao valorar negativamente os vetores motivos e consequências do crime, sem apresentar fundamentação idônea, em afronta ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, e inobservando o teor da Súmula nº 17/2016, deste Eg. TJ/PA, razão pela qual o apelante faz jus ao redimensionamento da pena basilar ao patamar mínimo legal.

2. quanto a possibilidade de reconhecimento da confissão espontânea do agente, nos termos do artigo 65, incisos III, alínea ‘d’, do Código Penal, entendo que não há o que se retificar na decisão, pois, a mencionada atenuante já foi reconhecida pelo julgador, sendo reduzida a pena na fração de 01 (um) ano, restando a pena intermediária na fração de 06 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, em relação ao crime de roubo simples, tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal.

3. Neste contexto, a arguição de redução da pena para aquém do mínimo legal é incabível, especialmente diante do que estabelece a Súmula nº 231 do STJ.

4. Por fim, quanto ao pleito de concessão do benefício da justiça gratuita, observo que tal pedido deve ser formulado perante o Juízo da Vara de Execuções Penais, que possui melhores condições de aferir a situação econômico-financeira do ora apelante.

5. Friso que em sede de sentença condenatória, apesar de condenar o ora apelante no pagamento das custas processuais, o magistrado a quo o isentou em razão de sua hipossuficiência.

6. Pena redimensionada ao patamar definitivo de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 06 (seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ‘a’, e §3º, do Código Penal.

7. Para fins de prequestionamento basta ao julgador explicitar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo exigido que mencione expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento
da
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada em vinte e sete de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
DANIEL BAIA MAMEDIO
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
10 (dez) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples e do crime de estupro tentado
, em
concurso material
, nos moldes do
artigo 157,
caput
, c/c artigo 213, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 15509756, que no dia
30 de novembro de 2019
, por volta da 21h30min, a vítima
Célia Alves de Sousa
estava em sua residência junto com sua filha, quando foi surpreendida com a entrada de um homem desconhecido, identificado posteriormente como sendo o denunciado
Daniel Baia Mamedio
, ora apelante, que, portando uma faca de grande porte com cabo de plástico azul e dois pacotes de cerveja nas mãos, e aparentando estar transtornado, partiu para cima dela gritando “
QUERO TRANSAR! QUERO TRANSAR!
” (textuais), e em seguida colocou seu pênis para fora e passou a exigir que a vítima o “
chupasse
”, sendo que o tempo todo o ora apelante permanecia com a faca encostada na barriga da ofendida, dizendo que iria “
furá-la
”, além de proferir outras frases desconexas.

Noticiou que o ora apelante levou a vítima para o banheiro de sua casa, desferiu dois socos na sua testa, e determinou que a ofendida permanecesse ali, o que foi obedecido, pois, estava com muito medo do agressor, que estava completamente descontrolado.

Comunicou que, em seguida, o ora apelante passou a perambular pela casa, porém a filha da vítima, ao ouvir o barulho, trancou-se no quarto com sua filha e neta da vítima, de apenas 04 (quatro) anos de idade, impedindo a aproximação do meliante.

Relatou que quando o ora apelante retornou, a vítima passou a distraí-lo, dizendo que precisava tomar o remédio da pressão e foi para a cozinha, sendo que este passou a segui-la, e a todo momento passava as mãos em suas partes íntimas, como seios, nádegas, etc., e subtraiu, ainda, o aparelho celular da ofendida, colocando-o no seu bolso.

Sublinhou que, em certo momento, o ora apelante aparentou estar mais calmo, sentou-se no sofá e perguntou se a vítima queria beber com ele, oportunidade em que a ofendia aproveitou a distração do agente e saiu correndo em direção à rua, gritando por ajuda. Assim, o ora apelante saiu correndo da residência da vítima, levando consigo seu aparelho celular, marca Samsung, modelo J1 Prime, cor rosê.

Logo após a ocorrência dos fatos, a Polícia Militar foi acionada pelo telefone interativo, e como populares já havia detido o ora apelante, o encaminharam à Delegacia de Polícia para adoção dos procedimentos de praxe, sendo devidamente reconhecido pela vítima como o autor dos crimes em comento.

Por tais motivos, diante dos indícios de autoria e materialidade, a representante do Ministério Público de 1º Grau, pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157,
caput
, e artigo 213,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
23 de janeiro de 2020
, ID 15509763, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
24 de novembro de 2022
, ID 15509807.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em
23 de fevereiro de 2023
, ID 15509885.

Em suas
razões recursais
, ID 15509885, a defesa requereu a absolvição do ora apelante da prática do crime de estupro, alegando não haver provas suficientes acerca de sua efetiva ocorrência. Subsidiariamente, solicitou a reforma da dosimetria da pena, para que seja afastada a valoração negativa dos vetores motivos e consequências do crime, bem como, a redução da pena para aquém do mínimo legal, em decorrência da circunstância atenuante da confissão espontânea do agente. Por fim, pleiteou pela concessão do benefício da justiça gratuita ao ora paciente, bem como prequestionou a presente matéria para fins de eventual recurso de impugnação extraordinária.

Em sede de
contrarrazões
, ID 15509895, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 15506754, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso de apelação, a fim de que seja afastada a valoração negativa do vetor motivos do crime.

É o que cabia
relatar
.

Ao revisor.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
DANIEL BAIA MAMEDIO
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
10 (dez) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples e do crime de estupro tentado
, em
concurso material
, nos moldes do
artigo 157,
caput
, c/c artigo 213, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 15509885, a defesa requereu a absolvição do ora apelante da prática do crime de estupro, alegando não haver provas suficientes acerca de sua efetiva ocorrência. Subsidiariamente, solicitou a reforma da dosimetria da pena, para que seja afastada a valoração negativa dos vetores motivos e consequências do crime, bem como, a redução da pena para aquém do mínimo legal, em decorrência da circunstância atenuante da confissão espontânea do agente. Por fim, pleiteou pela concessão do benefício da justiça gratuita ao ora paciente, bem como prequestionou a presente matéria para fins de eventual recurso de impugnação extraordinária.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
:

Em que pese as alegações defensivas, entendo que o pleito absolutório em tela n
ão merece prosperar
.

O
crime de estupro
está tipificado no
artigo 213 do Código Penal
, nos seguintes termos:

Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso: (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)

§1º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

§2º. Se da conduta resulta morte: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

É cediço que a
Lei nº 12.015
, de
07 de agosto de 2009
, caminhando de acordo com as reivindicações doutrinárias, unificou, no
artigo 213 do Código Penal
, as figuras do estupro e do atentado violento ao pudor, evitando, dessa forma, inúmeras controvérsias relativas a esses tipos penais. A nova lei optou pela rubrica “
estupro
”, que diz respeito ao fato de ter o agente constrangido alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.

Analisando a redação dada ao
caput
do
artigo 213 do Código Penal
, podemos destacar os seguintes elementos:
a) o constrangimento, levado a efeito mediante o emprego de violência ou grave ameaça; b) que pode ser dirigido a qualquer pessoa, seja do sexo feminino ou masculino; c) para que tenha conjunção carnal; d) ou, ainda, para fazer com que a vítima pratique ou permita que com ela se pratique qualquer ato libidinoso.

Assim, de acordo com a redação legal, verifica-se que o núcleo do tipo é o verbo constranger, aqui utilizado no sentido de forçar, obrigar, subjugar a vítima ao ato sexual. Trata-se, portanto, de modalidade especial de constrangimento ilegal, praticado com o fim de fazer com que o agente tenha sucesso no congresso carnal ou na prática de outros atos libidinosos.

Portanto, para que se possa configurar o delito em estudo é preciso que o agente atue mediante o emprego de violência ou de grave ameaça. Violência diz respeito à
vis corporalis
,
vis absoluta
, ou seja, a utilização de força física, no sentido de subjugar a vítima, para que com ela possa praticar a conjunção carnal, ou a praticar ou permitir que com ela se pratique outro ato libidinoso.

Na hipótese, ao discorrer acerca da
autoria
e da
materialidade
do delito ora perfilado, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“
(...). Passo a análise do
crime de estupro tentado
.
Dispõe o art. 213 do CP
: (...). Em
que pese não ter sido feito exame de conjunção carnal e ato libidinoso diverso da conjunção carnal
,
verifico que a materialidade restou devidamente comprovada com as provas produzidas durante a fase inquisitiva, bem como pelos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual
. Nesse sentido a jurisprudência: (...). O depoimento da
vítima

CÉLIA ALVES DE SOUSA
é certo, seguro e contundente conforme se segue: “
Que estava fechando a porta da sua casa quando um homem empurrou a porta
,
mostrou uma faca e falou vários palavrões,

o acusado começou a pegar no corpo da vítima
.
O acusado jogou a vítima no banheiro
,
ela caiu sentada na pia
.
Ela gritou, então o acusado deu um murro e um empurrão
,
ela se levantou e em seguida levou outro murro
.
Acusado falava várias vezes que ia matar a vítima
.
O acusado passou as mãos nas partes intimas
,
mas não chegou a ter relação
. O acusado perguntou para a vítima se ela bebia e se abaixou para pegar uma cerveja que trouxe, a vítima aproveitou o momento e saiu correndo e gritando da casa, o acusado correu atrás, ela entrou em um colégio, mas o vigia fechou o portão antes que ele entrasse. Não conhecia o acusado antes.
A faca era grande
.
Não reconheceu o acusado na delegacia
,
pois o delegado disse que não precisava ver o acusado
.
Que o acusado tomou o celular da vítima para ela não ligar para ninguém
. Que viu a mesma pessoa que fez essas ações passando na viatura.
Que reconheceu a voz do acusado na delegacia
.”
O argumento defensivo de que não há provas para condenação pelo crime de estupro tentado não pode prosperar
,
porque a vítima foi apalpada pelo acusado
,
sendo que essas circunstâncias demonstram que o acusado tinha a intenção de praticar o estupro
. Assim, diante do depoimento da vítima, aliado aos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, dúvida nenhuma consta dos autos de que a intenção era cometer o ilícito,
tendo sido iniciados os atos de execução do delito
,
no caso ter despido a vítima
,
e tendo ainda praticados atos libidinosos ao tocar no corpo da vítima
,
configurando assim o delito
. Por seu turno,
em análise detida das provas produzidas em juízo
,
verifico que não merece prosperar a defesa do acusado quando busca invocar a insuficiências das provas para produzir um decreto condenatório
. Ao contrário,
há um conjunto de provas coerentes e harmônicas entre si demonstrando de forma cabal que a versão trazida pelo acusado não encontra respaldo em cotejo com as demais provas produzidas
. As provas são certas, seguras, apontando sem qualquer resquício de dúvida que
o acusado iniciou a execução do crime de estupro
.
Isso decorre da análise e valoração dos depoimentos prestados na fase policial
,
confrontados com a prova testemunhal coletada em juízo
,
sobretudo
,
pelas declarações consistentes e seguras dadas pela vítima
,
o que demonstra a existência de um conjunto probatório coerente e harmônico entre si
. Sob esse aspecto, não se pode cogitar que o depoimento da vítima, não possui o condão de embasar um decreto condenatório, especialmente em delitos desta espécie, em que não existem testemunhas presenciais, o que confere as declarações da vítima uma maior valoração probante, desde que em harmonia com os demais elementos de prova, o que se verifica no caso em tela. Neste sentido, decisão do STJ: (...). Assim,
não merece prosperar a tese de que as provas são insuficientes
,
consistindo apenas em versão isolada
,
desprovido de sustentação face aos demais elementos de prova produzidos nos autos
. Por fim, reconheço a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para o crime de roubo, bem como reconheço a causa de diminuição da pena prevista no parágrafo único do art. 26 do CPB, a qual será aplicada no patamar de 1/3 para ambos os crimes. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para condenar DANIEL BAIA MAMEDIO nas sanções punitivas do artigo 157 caput e art. 213 do CP, em concurso material de crimes, de acordo com o art. 69 também do CPB. (...).
” ID 15509807.
Grifei

Como se observa, a decisão ora objurgada explanou, com clareza, os elementos probatórios que formaram o convencimento condenatório do julgador, inexistindo qualquer ilegalidade a ser corrigida.

Em relação à
materialidade do delito
, de rigor ressaltar que há casos em que o crime pode não deixar vestígios, especialmente quando a conduta se consuma por “
praticar outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal
”, como ocorre na hipótese. Tratando-se de crime plurissubsistente, que admite tentativa, pode haver casos nos quais foram praticados apenas atos preliminares, com objetivo de conjunção carnal que não se concretizou, caracterizando crime que não deixa vestígios.

Nesta linha de raciocínio, o
artigo 158 do Código de Processo Penal
dispõe que, “
quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
”

No caso dos autos, a vítima narrou que o réu passou, diversas vezes, as mãos pelo seu corpo, inclusive suas nádegas e seus seios. Com efeito, verifica-se que as condutas praticadas no crime em questão não deixam vestígios, devendo ser comprovada a ocorrência material do crime pelo acervo probatório.

O
Auto de Exame de Corpo de Delito
acostado aos autos, ID 15509759, apesar de não apontar para qualquer vestígio de violência sexual, atesta que houve ofensa à integridade corporal da ofendida, bem como indica a presença de “
hematoma em fronte, e em antebraço esquerdo
.”

É certo que a condenação não pode se basear em indícios e hipóteses, mas deve ser considerado que os crimes sexuais podem ser praticados com ou sem violência física, com violência moral, ameaças, exploração da incapacidade de um vulnerável resistir, com a utilização de objetos diversos, em ato único ou continuadamente, deixando vestígios biológicos, ou não. Logo, há uma infinidade de possibilidades para atestar materialmente uma ocorrência.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTO NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL (ATOS DE MASTURBAÇÃO E SEXO ORAL). MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO BASEADA NOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NOS AUTOS. TESE DEFENSIVA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. “
O simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no caso concreto
.
Precedentes
.” (AgRg no AREsp n. 1.162.046/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017.) 2. Assim,
o Tribunal de origem concluiu ser incabível a absolvição por insuficiência de provas, uma vez que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos relatórios de avaliação psicológica e pela prova oral produzida nos autos
. (...) .3. Agravo Regimental a que se nega provimento
. (STJ - AgRg no HC: 797796 SP 2023/0014650-8, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2023).
Grifei

APELAÇÂO CRIMINAL - ESTUPRO - ART. 213, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - FIRME PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - EXAME DE CORPO DE DELITO - AUSÊNCIA - FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO POR OUTRAS PROVAS - POSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA.
.
O exame de corpo de delito não é imprescindível à caracterização da materialidade do delito de estupro, se dos autos constam outros elementos de provas, desde que firmes e coerentes acerca da ocorrência de conjunção carnal ou de outros atos libidinosos
. (...).
(TJ-MG - APR: 00065853520198130335 Itapecerica, Relator: Des. (a)
Valéria Rodrigues Queiroz
, Data de Julgamento: 27/10/2021, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/11/2021).
Grifei

Destarte, mesmo não tendo sido realizado exame em relação ao crime sexual, o relatório médico que reforça a versão da vítima, de que “
o acusado jogou a vítima no banheiro, ela caiu sentada na pia. Ela gritou, então o acusado deu um murro e um empurrão, ela se levantou e em seguida levou outro murro
.” Indicando, assim que, de fato, o acusado passou as mãos nas partes intimas da ofendida, mas não chegou a consumar a relação sexual.

Não obstante, o
Boletim de Ocorrência Policial
, ID 15509757, pág. 05-06, aliado aos depoimentos colhidos na fase inquisitiva, corroborados pelos depoimentos prestados em Juízo, demonstram a existência do crime assinalado na denúncia.

Curial trazer à baila o relato prestado pela testemunha
Felipe dos Santos de Souza
, perante a autoridade policial, que corrobora o depoimento da ofendida em Juízo, senão vejamos:

“(
...). vigia na Escola UNOPAR, localizada na Tv. Altamira e que na data de hoje, dia 30/11/2019, por volta 21:30h,
viu um homem moreno, baixo e gordo, andando sozinho na rua
,
carregando consigo dois pacotes de cerveja
; Que, logo depois passou um homem em uma motocicleta acompanhado de uma mulher; Que, quando este motociclista passou ao lado de tal homem, ele puxou um facão da cintura e ameaçou o homem, dizendo “vem aqui que estou armado, sou do Comando Vermelho”; Que, o homem com medo “vem aqui que estou armado, sou do Comando Vermelho”; Que, o homem com medo acelerou a motocicleta e foi embora;
Que, em seguida o tal homem moreno, baixo e gordo entrou em uma casa que fica próximo ao local onde o depoente trabalha
; Que, o homem meteu a mão na porta chamando pela mãe e entrou; Que, achou que o homem poderia ser parente de alguém que estava ali dentro; Que, ficou prestando atenção até que um vizinho se aproximou, ocasião em que o indagou o vizinho se ele conhecia tal homem, momento em que o aludido disse que poderia ser o irmão da proprietária; Que, como a porta da casa onde o homem entrou era metade de madeira e metade de vidro
viu que o tal homem estava tentando furar uma mulher que estava no imóvel e que ela ficava se esquivando
; Que, na hora, como achou que eram parentes, acreditou que ela estava tentando tomar a faca dele, por ser parente e ele se encontrar embriagado; Que, mesmo assim ficou atento; Que, logo depois ambos saíram do seu raio de visão, pois entraram mais a dentro da residência; Que, conseguiu o número da polícia e na hora estava mandando mensagem a polícia militar,
quando a mulher saiu correndo de dentro da casa pedindo ajuda
;
Que, o homem logo depois saiu da casa com a faca em punho que se uniu com alguns vizinhos para tentar conter o homem
;
Que, o homem estava descontrolado e tentou agredir outras pessoas na rua
; Que, sem opção se armou com um pedaço de pau e deu uma paulada no homem e um outro vizinho também o atingiu no braço; Que, nessa hora o homem largou a faca e saiu correndo; Que, foram chamar a polícia; Que, logo que a polícia chegou o conteve e o conduziu a esta delegacia;
Que, reconhece o homem aprestado pelos policiais militares nesta Delegacia de Polícia como sendo o homem que tentou estuprar, roubar a nacional que soube se chamar CELIA ALVES DE SOUSA, bem como agrediu outros moradores da proximidade e causou grande transtorno no local
. (...)
.”

ID 15509758, pág. 01-02.
Grifei

É de conhecimento comum que o
elemento subjetivo
do crime de estupro é o
dolo
, constituído pela vontade consciente de constranger a vítima, contra a sua vontade, à conjunção carnal ou à prática de outro ato libidinoso (diverso da conjunção carnal), ou de permitir que com ela se pratique.

Entendo que, no presente caso, não há dúvidas de que houve dolo e a vítima foi constrangida, contra sua vontade, a permitir que com ela fosse praticada atos libidinosos diversos da conjunção carnal, estando presente, assim, a
materialidade delitiva
.

Ressalto que o depoimento da vítima não está isolado e não foi a única prova considerada, servindo todo o acervo probatório para demonstrar que a nacional
Célia Alves de Sousa
foi vítima de crime sexual descrito no
artigo 213 do Código Penal
, na modalidade tentada, nos moldes do
artigo 14, inciso II, do Código Penal
, perpetrado pelo ora apelante.

Neste passo, constata-se que a autoria delitiva, igualmente, sua vez, está demonstrada pelo depoimento da ofendida, em Juízo, momento em que reprisou as informações colhidas no início da persecução criminal, e que ecoa nos demais relatos colhidos perante a autoridade judicial, os quais, de forma firme e segura, permitem a formação do juízo de subsunção condenatório.

Conforme consignado na decisão condenatória, a vítima
Célia Alves de Sousa
, ao ser ouvida perante a autoridade judicial, reportou:

“(...).
Que estava fechando a porta da sua casa quando um homem empurrou a porta
,
mostrou uma faca e falou vários palavrões,

o acusado começou a pegar no corpo da vítima
.
O acusado jogou a vítima no banheiro
,
ela caiu sentada na pia
.
Ela gritou, então o acusado deu um murro e um empurrão
,
ela se levantou e em seguida levou outro murro
.
Acusado falava várias vezes que ia matar a vítima
.
O acusado passou as mãos nas partes intimas
,
mas não chegou a ter relação
. O acusado perguntou para a vítima se ela bebia e se abaixou para pegar uma cerveja que trouxe, a vítima aproveitou o momento e saiu correndo e gritando da casa, o acusado correu atrás, ela entrou em um colégio, mas o vigia fechou o portão antes que ele entrasse. Não conhecia o acusado antes.
A faca era grande
.
Não reconheceu o acusado na delegacia
,
pois o delegado disse que não precisava ver o acusado
.
Que o acusado tomou o celular da vítima para ela não ligar para ninguém
. Que viu a mesma pessoa que fez essas ações passando na viatura.
Que reconheceu a voz do acusado na delegacia
.”
ID 15509807.
Grifei

Portanto, verifico que o acervo probatório disponível nos autos atesta a ocorrência do delito imputado contra o ora apelante, importando, por isso, a manutenção da condenação nos exatos termos da sentença. Ao contrário do afirmado pela combativa defesa, a prova incriminadora é farta, robusta, e coerente, perfeitamente apta para sustentar o veredicto condenatório.

Além disso, não se pode olvidar que nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente ocorrem às escondidas, longe da presença de testemunhas, as declarações da vítima constituem prova de suma importância, sendo suficiente para alicerçar o decreto condenatório, mormente se essas declarações são plausíveis e coesas com as demais provas coligidas no processo, sem sinais de incriminação gratuita, como ocorre na hipótese.

É amplamente sabido que nesses tipos de crime contra os costumes, a palavra da vítima surge como coeficiente probatório de ampla valoração, bastando, por si só, para alicerçar o decreto condenatório, mormente se estas forem plausíveis, coerentes e equilibradas. A corroborar tal entendimento, trago a colação
jurisprudência pátria
:

Apelação Criminal. Estupro tentado e lesão corporal leve (art. 213, caput, c/c artigo 14, II, e artigo 129, caput, por duas vezes, todos do Código Penal, em concurso material). Recurso defensivo. Estupro tentado. Pleito absolutório por insuficiência probatória. Inadmissibilidade.

Materialidade e autoria demonstradas
.
Crime usualmente cometido na clandestinidade
.
Palavra da vítima que assume especial relevância probatória
.
Testemunhas que confirmaram as declarações prestadas pela ofendida
.
Versão defensiva de que o réu pretendia apenas subtrair bens da vítima
.
Não acolhimento
.
Dolo de satisfação da lascívia demonstrado
. (...).
(TJ-SP - APR: 00042860620168260052 São Paulo, Relator (a):
Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
, Data de Julgamento: 21/06/2023, Data de Publicação: 21/06/2023).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ART. 213, §1º DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER NULIDADE NO AUTO DE RECONHECIMENTO. ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE FUNDAMENTA NA PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS. PRESUNÇÃO DE CREDIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA. RECURSO COHECIDO E IMPROVIDO.

-
A palavra da vítima, em crimes de natureza sexual, se coerente, segura e em harmonia com as demais provas produzidas, se sobrepõe à negativa do acusado face à clandestinidade da infração
.
(TJ-SE - APR: 00001998120028250001, Relator:
Luiz Antônio Araújo Mendonça
, Data de Julgamento: 26/11/2013, CÂMARA CRIMINAL).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO (ART. 213, CP) E ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CP) - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS - REPARAÇÃO CIVIL COM BASE NO ARTIGO 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - AFASTAMENTO DEVIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

-
Nos crimes sexuais, comumente praticados às escondidas e longe de testemunhas, a palavra da vítima constitui elemento de fundamental importância para a elucidação dos fatos, inclusive quando coerente desde o início, com as demais provas dos autos
– (...).
(TJ-MG - APR: 00909350820168130287 Guaxupé, Relator: Des. (a)
Rinaldo Kennedy Silva
, Data de Julgamento: 04/07/2023, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/07/2023).
Grifei

Nessa ordem de ideias
incogitável acolher o pleito absolutório
, uma vez que o acervo probatório é coeso e robusto, no que assumo especial relevo a palavra da vítima que narrou os fatos de forma segura e coerente, inexistindo dúvidas quanto à prática do
crime de tentativa de estupro
, a impor a responsabilização criminal do ora apelante, conforme outrora mencionando.

Desta maneira, constata-se dos autos, verifico
não ser possível
a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, em face da decisão proferida pelo Juízo singular fundamentada em provas hígidas e insofismáveis quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do ora apelante, devendo ser mantida irretocável a sua condenação em relação ao
crime de tentativa de estupro
, tipificado no
artigo 213, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Por tais argumentos,
não acolho
a pretensão absolutória ora perfilada.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES MOTIVOS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO STJ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
merece ser parcialmente acolhida
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genérica e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena imposta ao ora apelante sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
(...). Em razão disso, passo a dosar, de forma individual e isolada, respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do Código Penal. Passarei a uma única análise das circunstancias judiciais, a fim de se evitar repetições desnecessárias. Analisando as
circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, observo que a
culpabilidade

do réu é normal a espécie
,
evidenciada pela própria natureza do delito
;
o réu registra contra si sentença condenatória por outros crimes, inclusive latrocínio, além do fato de responder por outros crimes
. Sua
conduta social
não foi aferida nos autos,
nada tenho a valorar
; sua
personalidade não foi aferida
.
Os motivos do crime lhe são desfavoráveis
,
pois esse tipo de ilícito decorre da vontade pura e simples de se assenhorar de bem alheio e satisfazer a sua lascívia sexual
.
As circunstâncias não são levadas em prejuízo do acusado
.
As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança
. O
comportamento da vítima
em nada concorreu para o crime. Nesse sentido, estou por fixar a
pena-base
para o
crime de roubo em 07 (sete) anos
e ao pagamento de
50 (cinquenta dias-multa
, cada um equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60 do Código Penal. Existem
circunstâncias atenuantes em favor do réu
,
vez que confessou o crime espontaneamente em juízo
,
devendo quanto ao crime de roubo ter reduzida a pena base para 06 (seis) anos e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
, em observância ao disposto no artigo 60 do Código Penal.
Não ocorre circunstância agravante nem causa de aumento de pena
.
Existe a causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do CPB
,
razão pela qual a pena deverá ser reduzida em 1/3
,
razão pela qual torno definitiva a pena 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60 do Código Penal, tornando-a definitiva)
. Quanto ao
crime de estupro tentado
, fixo a
pena-base
em
09 (nove) anos de reclusão
.
Não há causas de aumento ou circunstância que agrave ou atenue a pena
.
Existe a causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do CPB, razão pela qual a pena deverá ser reduzida em 1/3, razão pela qual torno definitiva a pena 06 (seis) anos de reclusão, tornando-a definitiva
.
CONCURSO MATERIAL
. Diante do que dispõe o
art. 69 do CP
, reconheço a existência de concurso material de crimes, e passo a somar as penas. Desse modo,
fica o réu condenado definitivamente a pena de 10 (dez) anos de reclusão
,
e ao pagamento de 30 (trinta) dias multa
,
devendo esta pena ser definitiva
. Em consonância com o disposto pelo
artigo 33, parágrafo 2º, ‘a’, do Código Penal
,
o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado
. Observo que o réu se encontra preso provisoriamente desde o dia
30/11/2019
, portanto, há 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias, razão pela qual ainda não faz jus a regime penal menos gravoso em caso de detração,
devendo iniciar no regime fechado o cumprimento da pena imposta
.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o sursis
.
Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que já responde a outros processos criminais, mostrando ser pessoa de periculosidade acentuada, sendo preso condenado por dois crimes graves, inclusive hediondo, razão pela qual entendo que permanecem os motivos da prisão cautelar, como garantia da ordem pública e face o risco de aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CP
P. Por derradeiro,
condeno o réu ao pagamento das custas processuais
,
contudo isento-o em razão da sua hipossuficiência
. (...).”
ID 15509807.
Grifei

Com efeito, verifica-se que na
1ª etapa dosimétrica
, após a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, o magistrado
a quo
fixou a
pena-base
em
07 (sete) anos de reclusão
, e ao pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, em relação ao
crime de roubo simples
, e em
09 (nove) anos de reclusão
, em relação ao
crime de estupro
, valorando negativamente os vetores
motivos
e
consequências do crime
.

Na
2ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena. Todavia, fora considerada a
circunstância atenuante da confissão espontânea do agente
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, unicamente em relação ao
crime de roubo simples
, razão pela qual a
pena intermediária
foi reduzida ao patamar de
06 (seis) anos e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa
.

No
3º estágio dosimétrico
, não foram ponderadas causas de aumento de pena. Contudo, o Juízo sentenciante aplicou a
causa de diminuição de pena do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal
, na fração de
1/3 (um terço)
, perfazendo a pena de
04 (quatro) anos
e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, em relação ao
crime de roubo simples
, e em
06 (seis) anos de reclusão
, em relação ao
crime de estupro tentado
.

Em razão do
concurso material de crimes
, conforme dispõe o
artigo 69 do Código Penal
, o magistrado singular procedeu ao
somatório
das penas, resultando na
pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos
crimes de roubo simples e tentativa de estupro
, em
concurso material
, nos moldes do
artigo 157,
caput
, c/c artigo 213, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade”
(STJ - AgRg no HC nº 549.965/SP, 5T - Quinta Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca
, DJe de 27/05/2020).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel. Min.
Maurício Corrêa
, Publicação:15/12/2000).

No que concerne ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que “
a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
” (STJ - AgRg no REsp 1.433.071/AM, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª
Maria Thereza de Assis Moura
, DJe 6/5/2015).

Ademais, o Código Penal não estabelece fração mínima ou máxima de aumento de pena a ser aplicada, cabendo ao magistrado estabelecer o
quantum
de exasperação, com observância de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação, a teor do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
.

No presente caso, portanto, observo que o juízo singular incidiu em
erro de julgamento
ao valorar
negativamente
os vetores
motivos
e
consequências do crime
, sem apresentar fundamentação idônea, em afronta ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, e inobservando o teor da
Súmula nº 17/2016
, deste
Eg. TJ/PA
, a qual preconiza:

“
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.”

Por tal motivo, observo que o ora apelante faz jus ao
redimensionamento da pena basilar ao patamar mínimo legal
, na
1ª etapa de dosimetria da pena
, em relação à ambos os
crimes de roubo simples
e
tentativa de estupro
.

Na
2ª fase do cálculo dosimétrico
, quanto a
possibilidade de reconhecimento da confissão espontânea do agente
, nos termos do
artigo 65, incisos III, alínea ‘d’, do Código Penal
, entendo que
não há o que se retificar na decisão
, pois, a mencionada atenuante
já foi reconhecida pelo julgador
, sendo
reduzida
a pena na fração
de 01 (um) ano
, restando a
pena intermediária
na fração de
06 (seis) anos de reclusão
, e ao pagamento de
45 (quarenta e cinco) dias-multa
, em relação ao
crime de roubo simples
, tipificado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

Neste contexto, a arguição de redução da pena para aquém do mínimo legal é
incabível
, especialmente diante do que estabelece a
Súmula nº 231 do STJ
,
in verbis
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

De rigor ressaltar que é
inviável
, igualmente, a
superação
da mencionada súmula, “
porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada
.” (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Em acréscimo, tal entendimento é acompanhado pelos
Tribunais Pátrios
, como se extrai dos seguintes julgados:

Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes em continuidade delitiva. Pleito de redução da pena-base aquém do mínimo legal. Alegativa de superação da súmula nº 231, do STJ. Ausência de demonstração de eventual superação do entendimento adotado (overruling). Apelo conhecido e improvido.

1
. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não reduz a pena para aquém do mínimo legal. 2.
A Súmula nº 231, do STJ, não ofende o princípio da legalidade, antes, nele se funda, constituindo autêntica fonte do direito
. 3.
Diante da compreensão firmada pelo STJ e STF, com repercussão geral reconhecida, não há razões para insistir em teses contrárias (overruling), em homenagem ao princípio da segurança jurídica
. 4. Apelo conhecido e improvido.
(TJ-MA - APR: 00025551220158100001 MA 0131932019, Relator: JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/09/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/10/2019 00:00:00).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ
. 2. “
Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior
”. (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).
Grifei

Por tais argumentos,
não acolho
a pretensão recursal ora debatida.

Por fim, quanto ao pleito de concessão do benefício da justiça gratuita, observo que tal pedido deve ser formulado perante o
Juízo da Vara de Execuções Penais
, que possui melhores condições de aferir a situação econômico-financeira do ora apelante.

Friso que em sede de sentença condenatória, apesar de condenar o ora apelante no pagamento das custas processuais, o magistrado
a quo
o isentou em razão de sua hipossuficiência, ID 15509810.

Feitas tais considerações, passo a realizar nova dosimetria da pena em favor do nacional
DANIEL BAIA MAMEDIO
, em atenção aos princípios da ampla devolutividade recursal e da
non reformatio in pejus
.

Na
1ª etapa dosimétrica
, analisando globalmente favoráveis as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixo a
pena-base
no patamar mínimo legal de
04 (quatro) anos
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, em relação ao
crime de roubo simples
, capitulado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
, e em
06 (seis) anos de reclusão
, em relação ao
crime de estupro
, tipificado no
artigo 213 do Código Penal
.

Na
2ª fase do cálculo dosimétrico
, mantenho o reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea do agente
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, unicamente em relação ao
crime de roubo simples
, todavia, deixo de aplica-la, por ter sido a pena basilar fixada no patamar mínimo legal, em obediência ao que dispõe a
Súmula nº 231 do STJ
. Ausentes circunstâncias agravantes.

No
3º estágio dosimétrico
, dever ser mantida a
causa de diminuição da pena do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal
, e sua aplicação na fração de
1/3 (um terço)
, em relação ao
crime de roubo simples
, restando a pena no patamar de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
06 (seis) dias-multa
. Ausentes causas de aumento da pena.

Quanto ao
crime de estupro
, necessário reconhecer a
causa de diminuição de pena do artigo 14, inciso II, do Código Penal
, mormente à tentativa, a qual aplico na fração de
1/3 (um terço)
, em razão do
iter criminis
percorrido pelo agente, que não executou o delito por motivos alheios a sua vontade, e em atenção ao
artigo 68, parágrafo único do Código Penal
, perfazendo a pena, assim, no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
. Ausentes causas de aumento da pena.

Em atenção ao
concurso material
, com fulcro no artig
o 69 do Código Penal
, procedo ao
somatório das penas
, restando a
pena em definitivo
do patamar de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
06 (seis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
e do
crime de tentativa de estupro
, em
concurso material
, nos moldes do art
igo 157,
caput
, c/c artigo 213, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 69, todos do Código Penal
.

O
regime inicial de cumprimento de pena
será o
fechado
, em atenção a
reincidência
do agente, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘a’, e §3º, do Código Penal
.

Eventual detração a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, consoante
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da Lei de Execuções Penais – LEP
.

Inviável a
substituição da pena restritiva de liberdade
e o
Sursis
, não preenchidos os requisitos do
artigo 44 e incisos
e
artigo 77, e incisos, ambos do Código Penal
.

Para fins de prequestionamento basta ao julgador explicitar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo exigido que mencione expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para redimensionar a pena em definitivo estabelecida em desfavor do ora apelante, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença condenatória ora objurgada, consoante fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/12/2023